Tribunal: STF
Processo: ARE 1600936
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito da saúde. Recurso extraordinário com agravo. Cerceamento de defesa. Inovação recursal. Deficiência da preliminar de repercussão geral. Fornecimento de medicamento. Ausência de cumprimento dos requisitos do Tema RG nº 1.234 asseverada no acórdão recorrido. Reexame de provas. Incidência do verbete nº 279 da Súmula do STF. Negativa de provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo contra decisão pela qual se negou a admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que manteve a improcedência do pedido principal, com base na ausência de comprovação de benefícios clínicos significativos do fármaco e da ineficácia de alternativas terapêuticas do SUS, conforme laudo pericial e posicionamento da Conitec e NatJus.
2. O recorrente pleiteia o fornecimento do medicamento Galafold (Migalastate) para tratamento de Doença de Fabry, alegando violação ao art. 196 da Constituição da República e inobservância aos Temas nº 6 e 1.234 do ementário da Repercussão Geral. Argumenta que a exigência de estudos clínicos randomizados é desarrazoada para doenças raras e que o Judiciário deve controlar a motivação administrativa, assegurando o fornecimento do fármaco se presentes laudo médico fundamentado, registro sanitário na Anvisa e ausência de alternativa terapêutica equivalente no SUS.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo no recurso extraordinário merece provimento.
III. Razões de decidir
4. A preliminar de cerceamento de defesa suscitada no agravo revela inovação argumentativa, uma vez que não constou do recurso extraordinário nem foi objeto de debate e decisão pelo Tribunal de origem.
5. O recorrente não demonstrou, de forma expressa e fundamentada, a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso extraordinário, limitando-se a alegações genéricas e abstratas, o que não atende aos requisitos constitucionais e processuais.
6. Ainda que fosse possível superar o óbice acima apontado, melhor sorte não teria o recorrente, pois o Tribunal de origem manteve a sentença, consignando a ausência de cumprimento dos requisitos estabelecidos no Tema RG nº 1.234, uma vez que o recorrente não logrou êxito em demonstrar a imprescindibilidade do medicamento com base em evidências científicas de alto nível que comprovem sua superioridade e a ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde.
7. Assim, para divergir do que asseverado pelo Colegiado de origem, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios dos autos, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, a atrair a incidência do verbete nº 279 da Súmula do STF.
IV. Dispositivo 
8. Agravo ao qual se nega provimento.
_________
Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, § 3º; CPC, arts. 85, § 11, 1.021, § 4º, 1.026, §§ 2º a 4º, 1.035, § 2º; RISTF, art. 21, § 1º; enunciado nº 279 da Súmula do STF.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 663.637-AgR-QO/MG, Rel. Min. Ayres Britto (Presidente), Tribunal Pleno, j. 12/09/2012; STF, RE nº 614.419-AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 20/08/2013; STF, ARE nº 1.413.985-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27/11/2023; STF, ARE nº 1.496.597-AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 12/08/2024; STF, ARE nº 1.235.867-AgR/RN, Rel. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 25/08/2025.

DECISÃO

1.  Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DOENÇA DE FABRY. FÁRMACO NÃO INCORPORADO AO SUS. REQUISITOS CUMULATIVOS DO TEMA 106/STJ E TEMA 1.234/STF. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. INSUFICIÊNCIA DE EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS DE ALTO NÍVEL. LAUDO PERICIAL. POSICIONAMENTO DA CONITEC. INEFICÁCIA DE TRATAMENTOS DO SUS NÃO COMPROVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE (ART. 85, § 8º, CPC). APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA, 
1.Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcendente o pedido de fornecimento do medicamento GALAFOLD (MIGALASTATE) para tratamento de Doença de Fabry. 
2. O direito à saúde, embora fundamental e solidário entre os entes federados, está sujeito a políticas públicas e evidências científicas para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS. 
3. O laudo pericial, bem como as notas técnicas da CONITEC e NATJUS, apontam para a ausência de comprovação de benefícios clínicos significativos do GALAFOLD (MIGALASTATE) na sobrevida ou em eventos graves da Doença de Fabry. Além disso, o apelante não demonstrou a superioridade do medicamento pleiteado e a ineficácia das alternativas terapêuticas do SUS. 
4. A condenação em honorários advocatícios, fixada com base no valor da causa, mostra-se excessiva em face da complexidade da demanda e do trabalho realizado, justificando a aplicação da equidade, conforme o Tema 1.313 do STJ (REsp 1.818.846/DF). 
5. Recurso parcialmente provido.” (e-doc. 21, p. 5-6).

2. No recurso extraordinário, interposto com base na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violado o art. 196 da Constituição da República (CRFB), bem como inobservados os Temas nº 6 e 1.234 do ementário da Repercussão Geral, sob o argumento de que, “embora a própria bula do medicamento reconheça e recomende sua indicação preferencial para a patologia em questão, o acórdão recorrido indeferiu o fornecimento do fármaco, sob o fundamento de inexistirem estudos clínicos randomizados que sustentassem sua eficácia. Tal exigência, contudo, revela-se desarrazoada e traduz verdadeira prova diabólica, na medida em que a raridade da doença em questão inviabiliza, por razões éticas e metodológicas, a condução de ensaios clínicos dessa natureza”.

2.1. Alega caber “ao Judiciário verificar a razoabilidade do pedido, observando os limites da sua atuação para não substituir o papel da administração pública no processo de incorporação de medicamentos e tecnologias no SUS” e aduz que a “afirmação da CONITEC de que não há evidências robustas ignora os estudos clínicos controlados e a prática regulatória internacional, desconsiderando o princípio da medicina baseada em evidências”.

2.2. Entende que, “diante da insuficiência da motivação administrativa, cumpre ao Poder Judiciário exercer o controle dos motivos determinantes, assegurando o fornecimento do migalastat sempre que presentes: (i) laudo médico fundamentado, (ii) registro sanitário na ANVISA e (iii) ausência de alternativa terapêutica equivalente no SUS”.

2.3. Acrescenta que “a análise do NATJUS não pode, por si só, fundamentar a recusa, especialmente quando há laudo médico específico, emitido por profissional assistente da paciente, que atesta a urgência e eficácia do tratamento, em clara consonância com os parâmetros exigidos pelo STF”.

2.4. Ao final, requer:

“(...) 2. O conhecimento e provimento do presente recurso, para que o v. acórdão seja reformado, com a anulação da sentença e reabertura da instrução processual, em conformidade com os Temas 6 e 1234 do STF; 
3. Alternativamente, o próprio reconhecimento do direito ao fornecimento do medicamento Galafold, diante do preenchimento de todos os requisitos legais e constitucionais para a concessão do fármaco.” (e-doc. 24, p. 12).

3. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 26).

4. O apelo extremo não foi admitido na origem (e-doc. 28), seguindo-se a interposição do presente agravo (e-doc. 31).

É o relatório. 

Decido.

5. De início, observo que a preliminar de cerceamento de defesa suscitada no presente agravo, tendo por base o suposto julgamento antecipado da lide (e-doc. 31, p. 3-4), revela inovação argumentativa, uma vez que tal alegação não constou do recurso extraordinário nem foi objeto de debate e decisão por parte do Tribunal de origem. Incabível, portanto, a análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância.

6. No mais, da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tem-se que o recorrente não demonstrou, por expresso, para o caso, a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, uma vez que se limitou a apontar, de forma genérica, o cumprimento do pressuposto processual, nestes termos:  

“A matéria tratada é dotada de repercussão geral, pois versa sobre o alcance da responsabilidade do Estado no fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, porém não incorporado ao SUS, a uma criança com doença rara, cuja não prestação resulta em comprometimento irreversível de seu desenvolvimento. Trata-se de questão com efeitos relevantes sociais, jurídicos e econômicos, de caráter repetitivo.” (e-doc. 24, p. 3).

7. A mera alegação genérica e abstrata de que o tema tem relevância geral não é suficiente para demonstrar a existência de repercussão geral. Não basta afirmar, sem embasamento consistente, que a controvérsia tem grande importância econômica, política, social ou jurídica, ou que transcende os interesses das partes do processo. Tampouco é possível, para esse fim, a simples menção, sem adequada fundamentação, de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica sobre a matéria, ou de que a decisão recorrida colide com tema de repercussão geral, entre outros argumentos genéricos de igual teor.

8. Registro que a preliminar de repercussão geral é pressuposto de recorribilidade estabelecido no art. 102, § 3º, da CRFB (incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) e, como tal, deve constar do recurso extraordinário, ainda que a matéria constitucional já tenha sua relevância reconhecida em processo diverso. Confiram-se os seguintes precedentes desta Corte:

“QUESTÃO DE ORDEM. RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL EM DETERMINADO PROCESSO. PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL NOS OUTROS RECURSOS QUE TRATEM DO MESMO TEMA. EXIGIBILIDADE. 
1. Questão de ordem resolvida no sentido de que o reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da presença da repercussão geral da questão constitucional em determinado processo não exime os demais recorrentes do dever constitucional e processual de apresentar a preliminar devidamente fundamentada sobre a presença da repercussão geral (§ 3º do art. 102 da Constituição Republicana e § 2º do art. 543-A do CPC). 2. Agravo regimental desprovido.”
(ARE nº 663.637-AgR-QO/MG, Rel. Min. Ayres Britto (Presidente), Tribunal Pleno, j. 12/09/2012, p. 06/05/2013; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL ALEGADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXIGÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO. 
A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. A peça de recurso, portanto, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC. Precedente: RE 596.579-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 
O Supremo Tribunal Federal assentou a exigência da preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, inclusive quando o recurso extraordinário cuidar de questão em que a Corte já reconheceu presente a repercussão geral (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Presidente, à época o Ministro Ayres Britto). Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RE nº 614.419-AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 20/08/2013, p. 09/09/2013; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ARTS. 102, § 3º, DA CF E 1.035, § 2º, DO CPC. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 
1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 
2. A repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes. 
3. Descabe, nesta fase recursal, acrescentar argumentos ao apelo extremo pois, o momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário e não de agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que dele não conhece. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC.”
(ARE nº 1.413.985-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27/11/2023, p. 05/12/2023; grifos nossos).

9. Ainda que fosse possível superar o óbice acima apontado, melhor sorte não teria o recorrente. Isso porque o Tribunal de origem manteve a sentença, consignado expressamente a ausência de cumprimento de todos os requisitos estabelecidos no Tema RG nº 1.234, nestes termos:

“(...) O caso em tela versa sobre o fornecimento de medicamento não incorporado à política pública do SUS, o GALAFOLD (MIGALASTATE), para o tratamento de Doença de Fabry. Para tais casos, o STJ, no Tema 106 (REsp nº 1.657.156/RJ), fixou balizas claras, exigindo a comprovação cumulativa de: a) laudo médico fundamentado e circunstanciado da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento e da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS; b) incapacidade financeira do paciente para arcar com o custo; e c) existência de registro do medicamento na ANVISA. 
Adicionalmente, o STF, ao fixar o Tema 1.234 (RE 1.366.243/SC), complementou os critérios para o fornecimento de medicamentos não incorporados, mas com registro na ANVISA, estabelecendo que é do autor o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. Não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico; é necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. 
Da análise dos autos, constata-se que a perícia judicial, elemento probatório de suma importância para a elucidação da controvérsia, concluiu que, embora a Doença de Fabry seja incurável, os estudos sobre o medicamento GALAFOLD (MIGALASTATE) demonstram pouco impacto na prevenção de eventos renais e cardíacos graves e, consequentemente, pouco ou nenhum impacto na sobrevida global. 
O perito ressaltou a ausência de diferença estatística em relação à qualidade de vida, dor, função renal e cardíaca, bem como a falta de observação de mortes nos estudos do migalastate. Além disso, destacou que o tratamento preconizado nas Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde (Maio 2021) envolve a prevenção de complicações, o tratamento sintomático e a terapia de reabilitação, sem que o relatório médico particular do apelante informasse quais tratamentos haviam sido realizados desde o diagnóstico. Nesse sentido:
(...)
Além disso, o posicionamento da CONITEC, explicitado nas contrarrazões, reforça a inviabilidade do fornecimento do fármaco pelo SUS, em face de sua recomendação preliminar não favorável à incorporação do Migalastate para tratamento da Doença de Fabry. A Comissão considerou que as evidências clínicas mostram benefícios limitados e incertos, além das relações de custo-efetividade e impacto orçamentário serem bastante elevados. 
As Notas Técnicas do NATJUS, citadas pela União, corroboram essa conclusão, ao apontarem que não há estudos randomizados que demonstrem que o Migalastate melhora a sobrevida do paciente ou reduz o risco de outros desfechos clínicos importantes. 
Nesse sentido, verifica-se que o apelante não logrou êxito em demonstrar a imprescindibilidade do medicamento GALAFOLD (MIGALASTATE) com base em evidências científicas de alto nível que comprovem sua superioridade e a ineficácia das alternativas terapêuticas já disponibilizadas ou preconizadas pelo SUS. A mera prescrição médica, por si só, não é suficiente para vincular o Poder Judiciário, sendo imprescindível a apresentação de provas robustas que corroborem a alegada necessidade e ausência de alternativa, conforme exigido pelos Temas 106 do STJ e 1.234 do STF. A não comprovação de que o tratamento fornecido pelo SUS é ineficaz ou ineficiente para o estágio atual da doença da autora é um óbice ao provimento do recurso. 
Por fim, quanto à irresignação do apelante em relação aos honorários advocatícios, a sentença fixou a condenação em dez por cento do valor da causa, consoante o art. 85, §§ 2º e 3º, inciso I, do CPC/2015, cuja exigibilidade ficou suspensa em virtude da gratuidade da justiça. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.313, estabeleceu que, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, sem a aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC. 
Na hipótese o valor da causa foi atribuído em R$ 811.335,84, que se demonstra considerável. Considerando o trabalho desenvolvido pelos advogados, a complexidade da matéria (direito à saúde e fornecimento de medicamento de alto custo), e o fato de a parte autora ser beneficiária da justiça gratuita, a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, é a medida mais adequada para se adequar à complexidade da demanda e remunerar condignamente o trabalho do patrono, sem onerar excessivamente a parte vencida. 
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, apenas para reformar a sentença no tocante à condenação em honorários advocatícios, que ora fixo por equidade, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.” (e-doc. 21, p. 2-4).

10. Desse modo, para divergir do que asseverado pelo Colegiado a quo relativamente à ausência de comprovação tanto da imprescindibilidade clínica do tratamento quanto da falta de substituto disponibilizado pelo SUS, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios dos autos, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, atraindo a incidência do verbete nº 279 da Súmula do STF, in verbis:

E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”

11. Nessa linha, são as ementas dos precedentes abaixo:

“Direito constitucional. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Fornecimento de medicamentos. Requisitos. Fatos e provas. Súmula 279/STF.
I. Caso em exame 
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. 
II. Questão em discussão 
2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 
III. Razão de decidir 
3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 
4. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível apreciar os fatos e as provas constantes dos autos, situação que não se admite nesta etapa processual (Súmula 279/STF). Precedente.
IV. Dispositivo 
5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 
6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”
(ARE nº 1.496.597-AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 12/08/2024, p. 23/08/2024; grifos acrescidos).

“Direito Constitucional. Direito à Saúde. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fornecimento de bomba de insulina e insumos para uso mensal do aparelho. Acórdão alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte. Tema 6 da repercussão geral. Compreensão diversa. Reelaboração da moldura fática. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Agravo não provido. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão, por decisão judicial, de insumo médico não incorporado ao SUS (leitor FreeStyle Libre), à luz da tese firmada no Tema 6 da repercussão geral.
3. O acórdão de origem, ao aplicar corretamente a tese firmada no Tema 6 da repercussão geral, concluiu pela ausência de demonstração dos requisitos exigidos para o fornecimento de bomba de insulina e insumos correlatos, circunstância que impede o seguimento do recurso extraordinário. 
4. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria exame e interpretação de legislação infraconstitucional, bem como reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário, conforme Súmula 279/STF.
5. A alegação de perda superveniente do objeto não afasta a necessidade de reexame da moldura fática consolidada, razão pela qual a irresignação não se sustenta nesta instância. 
IV. Dispositivo e tese
 6. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
7. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE nº 1.235.867-AgR/RN, Rel. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 25/08/2025, p. 29/08/2025; grifos acrescidos).

12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017).

13 Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.

14. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pela instância de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de gratuidade de justiça.

Publique-se.

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator